Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-54.2018.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000568-54.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Depósito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AGRO AGOSTINETTO COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.439.148/0001-40 (APELADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), AMARILDO AGOSTINETTO - CPF: 482.444.220-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

AGRO AGOSTINETTO COMÉRCIO DE CEREAIS E

TRANSPORTES LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA COM RETIRADA DE PRODUTOS DEPOSITADOS EM ARMAZÉM – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENDIDO RESSARCIMENTO PELA ARMAZENAGEM DE ARROZ EM SEU ESTABELECIMENTO – AÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO -

ACORDO JUDICIAL FIRMADO COM UM DEVEDOR – RETIRADA DO PRODUTO DO ARMAZÉM ONDE CONVENCIONOU FOSSE DEPOSITADO -

NECESSIDADE – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO: ACORDO JUDICIAL FIRMADO COM TERCEIRO – BANCO QUE SE TORNOU DONO DOS GRÃOS EM DEPÓSITO – NÃO RETIRADA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ARMAZÉM PELOS CUSTOS DA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO – ART.844, DO CC/2002 -

RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP).

Ainda que a causa de pedir remota seja a mesma de outra ação anteriormente movida pelo autor, se parte da pretensão autoral da presente ação não foi alcançada pela prescrição nela reconhecida, em nada coincide com a pretensão da ação anterior, não havendo falar em violação à coisa julgada material.

Exegese do art.884 do CC/2002, o banco que firma acordo judicial em autos de ação movida contra terceiro para o recebimento de toneladas de arroz em determinado armazém, torna-se, a partir de então, proprietário e responsável pelo produto, devendo ressarcir o armazém pelos gastos despendidos com a guarda e conservação por mais de uma década sem a respectiva contraprestação, pouco importando o nome que se dê à ação através da qual maneja o pedido de ressarcimento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

AGRO AGOSTINETTO COMÉRCIO DE CEREAIS E

TRANSPORTES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c retirada de produtos depositados
nº 1000568-54.2018.811.0044 ajuizada pela empresa
AGRO AGOSTINETTO COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - ME
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido ao pagamento dos aluguéis referentes aos período compreendido entre agosto de 2015 até a efetiva retirada de todas as sacas de arroz do armazém do requerente, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, aplicando-se o índice de reajuste anual constante do IGP-M do respectivo período e juros de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o recorrente suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva na medida em que o produto que permanece há tantos anos no armazém da autora foi depositado por
Francisco de Assis Bisco
, de modo que o banco não pode ser cobrado pela guarda de tais produtos, mesmo porque

a autora não apresentou nenhum contrato entre as partes nesse sentido.

Sustenta que, além disso, nos termos do art.629 do CC/2002,
estando os bens em posse do depositário cabe a ele os ônus decorrentes da sua conservação e guarda.

Afirma que, se o depositário deve manter o pagamento em dia dos aluguéis do contrato de locação a que voluntariamente se vinculou, é indevido imputar ao depositante o ônus de pagamento dos aluguéis, posto que viola a responsabilidade atribuída ao depositário em lei.

Alega que a parte autora tem contrato de locação com terceiro, sendo que este é quem detém a posse e propriedade dos bens penhorados. Todavia, a parte autora sequer incluiu no polo passivo este terceiro, que é o verdadeiro responsável pelo custeio do armazenamento do produto depositado, não podendo, portanto, repassar essa responsabilidade para o banco apelante.

Sustenta ainda a nulidade da sentença por violação à coisa julgada, na medida em que a questão colocada sob julgamento – qual seja, o custeio da guarda e conservação de 484.922 kg de grãos de arroz, depositados em seu armazém nos meses de abril/maio/junho/2005, referente ao acordo firmado nos autos do Processo nº 463/2005, ajuizado pelo Banco apelante em face de
Francisco de Assis Bisco
– foi objeto da Ação nº 0003106-64.2014.8.11.0044, nos autos do qual fora reconhecida a prescrição da pretensão do autor, sentença esta confirmada em sede recursal por ocasião do julgamento do RAC nº 101984/2017, relatado pela Desª Nilza Possas de Carvalho, e transitada em julgado, com a ocorrência de coisa julgada material.

Sustenta que ao ajuizar nova ação com base na mesma causa de pedir/ pedidos e mesmas parte, resta notória a violação da coisa julgada - matéria de ordem pública que pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição – tendo, portanto, o autor incorrido em violação aos princípios da boa-fé processual e cooperação (artigos 5º e 6º, ambos do CPC/15) e em verdadeira litigância de má-fé, nos termos do art.80, inciso III, do CPC/15, o que deve ser penalizado com multa prevista no art.81 do mesmo Código.

No mérito, aduz que não havendo contrato de aluguel e não podendo ser reconhecida de forma tácita a existência de contrato para cobrança de aluguéis, a improcedência da ação é medida que se impõe, uma vez que, ainda que houvesse responsabilidade do banco apelante em ressarcir a autora pelos depósitos dos bens, o que não é o caso, tal pedido deveria ter sido aviado em pedido de indenização por danos materiais e não pedido de pagamento de aluguéis, por total inadequação da via eleita.

Contrarrazões no ID. n. 33941361.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, o banco apelante suscita sua ilegitimidade para responder à presente demanda.

No entanto, tal arguição merece rejeição.

Isso porque,
“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Ou seja, partindo-se da narrativa inicial, e considerando-a situação fática real, não é possível afastar a legitimidade passiva do banco réu porquanto, segundo a narrativa autoral, por força do acordo firmado entre o banco apelante e
Francisco de Assis Bisco
nos autos do Processo nº 463/2005, a referida instituição financeira tornou-se titular (proprietária) dos 484.922 kg de arroz depositados em seu armazém entre os meses de abril e junho de 2005, ou seja, há quase quinze anos.

Saber, porém, se a autor faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos para a guarda e conservação dos grãos e se tais custos são de responsabilidade do banco recorrente, depende de uma cognição que exige um exame meritório acerca da causa posta, indo, pois, além do exame meramente preliminar.

Com isso, rejeito a prefacial de ilegitimidade.-

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO: COISA JULGADA MATERIAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO:

Egrégia Câmara:

Ainda de forma prefacial, o banco réu suscita a nulidade da sentença por violação à coisa julgada, na medida em que a questão colocada sob julgamento – qual seja, o custeio da guarda e conservação de 484.922 kg de grãos de arroz, depositados em seu armazém nos meses de abril/maio/junho/2005, referente a acordo firmado nos autos do Processo nº 463/2005, ajuizado pelo Banco apelante em face de
Francisco de Assis Bisco
– teria sido objeto da Ação nº 0003106-64.2014.8.11.0044, nos autos do qual fora reconhecida a prescrição da pretensão do autor
em sentença já transitada em julgado.

Ocorre, entretanto, que aqui o pleito recursal também não merece a guarida almejada.

Isso porque, segundo estabelece o §1º do art.337 do CPC/15,
“
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.”

Neste viés, conforme preceituam os §§ 2º e 4º do mesmo artigo,
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir
e o mesmo pedido
”
, sendo que
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Pois bem.

Consoante se pode depreender da cópia da inicial daquela ação de nº 3106-64.2014.811.0044 (ID. n. 33941358 - Pág. 4), o que ali se buscava era o pagamento dos valores a título de taxa de armazenamento dos produtos depositados (484.922 quilos de arroz) em seus silos no interregno compreendido entre
agosto de 2008
e
outubro de 2014
.

Na referida demanda houve sentença de improcedência por entender o magistrado sentenciante pela ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão do autor, sendo o referido veredicto confirmado em sede recursal.

No caso dos presentes autos (Proc. n. 1000568-54.2018.8.11.0044), porém, o que busca o apelado e o recebimento dos valores despendidos para a guarda e conservação dos mesmos dos 484.922 quilos de arroz depositados em seu armazém desde abril/junho de 2005, porém no período de armazenamento compreendido entre
16/10/2013
e
15/07/2018
. É o que se pode depreender da inicial de ID. n. 33941289.

Note-se que, de início, haveria uma certa violação de coisa julgada se considerássemos que na presente ação a parte autora demanda desde
16/10/2013
, embora nos autos da Ação de nº 3106-64.2014.811.0044 tivesse sido reconhecida a prescrição da pretensão até
outubro de 2014
.

Ocorre que, ao julgar a presente demanda, a sentença reconheceu a prescrição trienal da nova pretensão, o que tange aos valores referentes à taxa de armazenamento devida no período anterior aos três anos que antecederam o ajuizamento da ação. Vejamos:

“[...]

Não obstante, a presente ação foi proposta somente em outubro de 2018, ou seja, aproximadamente 09 (nove) anos após a noticiada inadimplência.

Assim,
é clara a ocorrência da prescrição em relação aos períodos não pagos entre 12/2009 a
07/2015
, nos termos do artigo 206, §3 º, inciso I, Código Civil, uma vez que:

‘Artigo 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

I – a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.’

Entendo que a parte requerida encontra-se inadimplente com o requerente em relação aos últimos 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento da ação e aqueles que vencerem no curso da demanda, ou seja, desde 01.08.2015 até o presente momento, considerando que a ação foi proposta em 01.08.2018 e, ainda, que as sacas ainda encontram-se depositadas no prédio do requerente.”
(ID. n. 33941352 - Pág. 4 – gr. n.)

Assim, embora houvesse de início um risco de ocorrência de violação à coisa julgada, essa chance foi extirpada porque a sentença reconheceu a prescrição da pretensão do autor no período anterior a
01.08.2015
.

Em suma, ainda que a causa de pedir remota seja a mesma – ou seja, o depósito de 484.922 quilos de arroz em armazém da autora por força de acordo firmado entre o banco réu/apelante em ação movida contra terceiro – a parte do pedido inicial da presente ação não alcançada pela prescrição em nada coincide com a pretensão autoral no Proc. nº 3106-64.2014.811.0044, não havendo, portanto, falar-se em violação à coisa julgada material.

Nestes termos, rejeito também, a prefacial de nulidade da sentença.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO:

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o banco réu havia ajuizado em desfavor de
Francisco de Assis Bisco
a
Ação de Depósito
nº 133/2002, atual nº 463/2005.

No decorrer da referida
actio
, foi entabulado acordo entre as partes nos seguintes termos:

“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA – MT.

Processo nº 463/05

(ex-263/99 e 133/02)

BANCO DO BRASIL SA e FERNANDO DE ASSIS BISCO, qualificados nos autos, assistidos por seus advogados, vêm a presença de Vossa Excelência, dizer que chegaram a um acordo, para por fim à presente ação, diante do que expõem e requerem o que segue:

O Autor aceita a proposta do réu, para a entrega de 400.000 Kg (quatrocentos mil quilos) de arroz, imediatamente e o restante de 117.700 kg (cento e dezessete mil quilos) de arroz em 02 (duas) parcelas anuais.

A quantia de 400.000 Kg já encontra-se depositada no armazém Agro Agostineto Comércio de Cereais e Transportes Ltda-ME, CDA 56.2845.0001-07 ou 56.2845.002-5 e, mediante assinatura do presente acordo, o Autor poderá dela dispor, ficando o Réu obrigado a assinar o que for necessário para tal fim.

As parcelas de 48.475 Kg cada, serão depositadas à ordem do Banco, nas datas de 18/12/2007 e 18/12/2008, ficando o Réu obrigado a entregar os respectivos comprovantes de depósitos e demais documentos necessários referente ao produto, diretamente na agência do Autor, nesta cidade.

As custas finais serão de responsabilidade do Réu, que também arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de ambas as partes os quais serão ajustados entre eles.

Permanecerá em vigor a hipoteca constituída para a garantia, até o depósito da última partida de arroz.

Isto posto, requerem a Vossa excelência, que homologue o presente acordo firmado entre as partes, julgando-se extinta a presente ação, com fulcro no Art. 267, inciso III, do código de Processo civil.

Termos em que, j. esta aos autos e,

Pedem deferimento

Paranatinga (MT), 15 de dezembro de 2006

BANCO DO BRASIL S.A

Firmino Gomes Barcelos

OAB-MT 4.770-B

FRANCISCO DE ASSIS BISCO

Homero Amilcar Nedel

OAB-MT” (ID. n. 33941294)

Note-se que, muito embora o apelante invoque a dicção do art.629 do CC/2002, o fato é que os parcos documentos juntados aos autos não explicam com exatidão se o arroz foi depositado no armazém da autora por determinação judicial, com a designação do autor como depositário, se o depósito se deu mediante contrato havido entre o autor e o Sr.
Francisco de Assis Bisco
ou se o depósito se deu apenas para o cumprimento do acordo que fora posteriormente homologado.

O fato é que, desde o mencionado acordo judicial, o produto se encontra à disposição do apelante no armazém do autor, sem o banco credor fosse retirá-lo ou autorizado outrem a fazê-lo.

Devidos aos valores que teve de despender para a guarda e conservação do produto armazenado, a recorrida ajuizou a presente demanda para haver do apelante, titular dos produtos, os gastos com tal armazenagem dos grãos no período compreendido
entre
16/10/2013 e 15/07/2018
.

Ao julgar a demanda, o magistrado a quo reconheceu a prescrição da pretensão em relação aos gastos que a autora teve no período anterior a 01/08/2015 – ou seja, no interregno anterior aos três anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Por outro lado, julgou procedente a ação na parte referente aos gastos despendidos pela autora no período posterior a 01/08/2015, em valor a ser arbitrado em liquidação de sentença.

Inconformado, o banco réu se voltou contra tal veredicto pelas razões exposta no relato.

No entanto, em análise dos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, entendo que o pleito recursal não prospera.

Ao analisar o mérito pedido inicial, a sentença assim consignou:

“[...].

Situando a tônica da questão posta à apreciação judicial, infere-se que o autor pretende a cobrança dos aluguéis não pagos relativos ao depósito de sacas de arroz de propriedade do requerido em seu armazém.

Em seu depoimento prestado, durante audiência de instrução e julgamento, a testemunha Francisco Assis Bisco relatou o que segue:

‘Que na época eu tinha uma dívida com o banco do brasil e essa dívida tinha que ser paga em produtos e como eu demorei a pagar eles me cobraram judicialmente. Que viemos no Fórum e fizemos um acordo e eu depositei o produto no armazém do Amarildo na época. Inclusive na época foi constatado que o produto ficou lá no armazém do Amarildo. Que esse produto ficou lá no armazém do Amarildo até hoje (...). Que não tinha opção, que o Banco do Brasil só aceitava o produto dentro de um armazém credenciado, sendo que o único armazém credenciado era o do Amarildo Agostinetto. (...) Que o produto ainda se encontra no armazém (...).’

Corroborando o depoimento acima, a testemunha Hildo confirmou que o produto depositado no armazém do requerente é de propriedade do Banco do Brasil considerando que foi objeto de quitação de dívida devida pelo terceiro Francisco Assis Bisco, informando ainda que o produto encontra-se até hoje na propriedade do requerente.

Neste mesmo raciocínio, muito embora não tenha existido contrato formalmente assinado entre as partes, foi acostado aos autos o acordo firmado entre o Banco do Brasil S/A e Francisco de Assis Bisco, em que dispunha que ‘a quantia de 400.000 kg (quatrocentos quilos) já encontra-se depositada no armazém Agro Agostineto Comércio de Cereais e transportes LTDA/ME, CDA 56.2845.0001-07 ou 56.2845.002-5 e, mediante assinatura do presente acordo, o autor poderá dela dispor, ficando o réu obrigado a assinar o que for necessário para tal fim’.

O acordo acima formalizado na data de 15.12.2006, devendo esta ser considerada como data inicial do depósito dos grãos no armazém do requerente, uma vez que não há como se presumir que estes foram depositados em data anterior.

Olvide-se que, em sua contestação, o requerido não nega a existência dos grãos depositados no armazém do requerente, mas, tão somente se exime de responsabilidade em arcar com as despesas referente ao depósito.

Não merece prosperar o argumento do requerido de que as custas do depósito do objeto seria de responsabilidade do terceiro Francisco Bisco, tendo em vista que o acordo foi claro em afirmar que a partir de sua assinatura os grãos seriam de sua propriedade, além de que o local teria sido escolhido pelo próprio Banco do Brasil.

O acordo acostado aos autos, corroborado com os depoimentos testemunhais, levam à inteira responsabilidade do requerido enquanto proprietário do objeto.

Desta feita havendo a efetiva prestação do serviço, não há razão para o não pagamento, razão pela qual não pode o requerido, após receber os serviços prestados, deixar de realizar o pagamento correspondente, sob pena de locupletar ilicitamente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, consoante dispõe o artigo 884, do Código de Processo Civil.

Pelos fundamentos expostos, é claro os acontecimentos delineados na exordial, bem como a necessidade de que o requerido realize a necessária contraprestação pecuniária.”
(ID. n. 33941352 - Pág. 2/3)

Neste ponto, a sentença se releva irrepreensível quanto ao dever do apelante em ressarcir a autora pelos gastos que esta teve com a guarda e conservação do das toneladas de arroz depositadas em seu armazém por mais de uma década sem a devida contraprestação pelo seu proprietário que, a partir do acordo firmado nos autos do Processo nº 463/2005 trata do banco apelante.

E não se fale em inadequação da via eleita como pretende o apelante, posto que em momento algum a inicial da ação fala em alugueres. O que pretende a autora desde o início é receber o correspondente à taxa de armazenamento pela guarda e conservação dos grãos pertencentes ao banco réu. Senão vejamos a inicial:

“[...]

02 - DOS FATOS
:

O requerente é proprietário da
EMPRESA AGRO - AGOSTINETTO COM. DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA – ME
, e esta empresa é um armazém para depósito de grãos, sendo que nos meses de abril/maio/junho de 2005, foram depositados no armazém do suplicante uma quantidade de 484.922Kgs. (Quatrocentos e oitenta e quatro mil e novecentos e vinte e dois) Kilos, segue doc. anexo.

Sendo que este produto se originou de uma determinação judicial referente ao processo de nº: 463/05, (anterior Processo de nº 263/99 e 133/02) em que o Banco do Brasil S/A, impetrou uma Ação de Depósito em face de Francisco de Assis Bisco.

Sendo que o Srº. Francisco de Assis Bisco entregou a quantidade mencionada acima, na Empresa supracitada, e o Banco do Brasil S/A, tendo conhecimento do produto depositado no armazém citado. Conforme acordo anexo.

O requerente é responsável de zelar do produto, dar assistência e o mesmo recebeu pagamento em relação aos produtos armazenados somente por um período de 03(três) anos, sendo que os produtos estão armazenados desde os meses de abril/maio/junho de 2005 até a presente data. Sendo que o requerente está correndo o risco de responder por um processo crime/cível referente ao produto que está ali armazenado sob a sua responsabilidade.

Excelência, já faz mais de 13(treze) anos que o produto está depositado no armazém do requerente e até o presente momento pagaram somente 03(três) anos de armazenamento e os mesmos não tomam nenhuma providência, já foram notificados para pagar e retirar o produtos, mas até o presente momento não tomaram nenhuma providências e nem sequer para pagar o armazenamento do produto ali armazenado. E também Excelência, o requerido nunca se quer foi até o armazém verificar ou seja saber como está o produto.

Excelência o requerente é credor do requerido, referente o armazenamento na importância de
R$138.376,40(cento e trinta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)
conforme cálculo em anexo. O requerente elaborou o cálculo referente ao período de 16/10/2013 á 15/07/2018.

Então Excelência, tendo o requerente direito ao recebimento do valor correspondente d o armazenamento do produto supracitado em apreço, com seus acréscimos legais.

03 - DO PEDIDO:

Ex positis, o requerente requer:

Seja
JULGADA PROCEDENTE
a presente
AÇÃO DE COBRANÇA C/C A RETIRADA DOS PRODUTOS
.

1- A citação do requerido no endereço registrado no preâmbulo, para, querendo, contestar, sob pena de revelia;

2- Requer, ainda, o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, conforme determina o artigo 5º, XXXIV, da CF/88, Lei 1060/50 e consoante o artigo 98, caput, do código de processo civil de 2015;

3- Condenando-se o requerido ao pagamento dos valores devidos mencionados na planilha de cálculo em anexo, conforme valores descritos, acrescid os de atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios;

4- A produção de provas em direito admitidas, testemunhal e documental; Dá -se o valor da causa de
R$138.376,40(cento e trinta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)
.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Paranatinga/MT; 31 de Julho de 2018.

BERTOLINA ALVES DE LIMA

OAB/MT 11.165
”
(ID. n. 33941289 - Pág. 5)

Nesse viés, importante deixar claro que, na atual fase da processualística pátria em que deve ser refutado o culto cego à forma para que prevaleça a substância dos atos processuais, dando, pois, lugar ao chamado processo sincrético, pouco importa aqui o nome que se atribui à ação – se de cobrança (como preferiu a autora) ou de indenização por danos materiais (como tenta exigir o réu apelante).

O que se tem dos autos é que a autora apelada vem sendo compelida, por quase 12 (doze) anos – já que desde 2008 foi o último pagamento realizado pelo réu – a despender gastos com a guarda e conservação de 484.922 quilos de arroz pertencentes ao apelante, sem nada receber em troca.

A sentença considerou que o autor faz jus ao ressarcimento de tais gastos, devendo o respectivo valor ser aferido em liquidação de sentença.

Afinal, como bem consignado, o art.884 do CC/2002 garante que,
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”

Com isso, como já dito a sentença se revela inatacável.

Forte nessas razões,
nego provimento ao presente apelo
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro para 12% do valor da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15 os honorários devidos ao patrono do autor apelado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020